Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-60.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAVO ALVES DA ROCHA - CPF: 708.977.041-93 (RECORRENTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021090-60.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

OLAVO ALVES DA ROCHA

Recorrido:

B2W COMPANHIA DIGITAL

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DENOMINADO PHISHING. BENEFICIÁRIO DIVERSO CONSTANTE NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrente OLAVO ALVES DA ROCHA postula pelo ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, bem como indenização por danos morais.

2.

Alega a parte autora que realizou a compra de uma geladeira no site da Recorrida Americanas, no valor de R$ 1.499,98 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), contudo, mesmo diante do pagamento não recebeu o produto.

3.

O feito foi instruído e prolatada a sentença de improcedência.

4.

Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “phishing”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fossem sites de compras conhecidas.

5.

Não resta dúvida de que, se houvesse relacionamento regular envolvendo as partes, a responsabilidade seria própria da atividade empresarial desenvolvida.

6.

Todavia, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade da Recorrida, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno a Recorrente
OLAVO ALVES DA ROCHA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022